Tribunal: STF
Processo: RE 1342380
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EMBARGANTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. ART. 996 DO CPC/2015. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    Vistos etc.



    Contra decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário de FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., opõe embargos de declaração o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Com amparo no art. 1.022 do CPC, reputa omisso o julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merecem conhecimento os declaratórios.



    Verifico, de plano, que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ora embargante, não figura como parte na presente relação jurídico-processual, uma vez que a sentença, acolhendo preliminar de ilegitimidade arguida, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em relação ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) (Doc. 09). 



    Ademais, deixou o embargante de demonstrar a condição de terceiro prejudicado, razão pela qual carece de legitimidade para opor embargos de declaração, nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC/2015, verbis:



    “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 



    Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”



    Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Estado de Pernambuco. Ilegitimidade para recorrer configurada. Gratificação de função policial. Elevação. Lei estadual nº 11.568/98. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se conhece de recurso interposto por quem, não sendo parte na causa, não demonstra a condição de terceiro prejudicado (art. 499, § 1º, do CPC). [...] 3. Agravo regimental não provido” (ARE 725910 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 16.4.2015).



    “REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA: INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O pedido de assistência com fundamento no art. 50 do Código de Processo Civil é incompatível com a fase de interposição de recursos. 2. O recurso de terceiro prejudicado (art. 499 do Código de Processo Civil) é inadequado para formular pedido no interesse exclusivo do recorrente ou para ampliar os limites objetivos da causa. 3. Impossibilidade de admissão do Embargante na condição de amicus curiae, pois, além de não preencher os requisitos para tanto (entidade com significativa representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal só admite pedidos formulados antes da liberação do processo para julgamento. 4. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 559943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 28.11.2014).



    Ante o exposto, forte nos arts. 932, III, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora